Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PORTABILIDADE REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE POSTERIOR DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOD DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente a prestar o serviço de telefonia referente à linha telefônica, objeto de portabilidade, disponibilizando o pacote TIM CONTROLE B PLUS, pelo valor de R$ 49,99 ao mês, sob pena de multa diária, e, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Inicialmente, verifica-se que após a interposição do recurso, a ré cumpriu a obrigação de fazer, comunicando ao juízo de origem, nos termos da petição de ID 20026519, remanescendo a insurgência, portanto, contra a indenização, por dano moral.
3. Sobressai dos autos que a autora solicitou a portabilidade da sua linha telefônica, no dia 20/05/2019, consoante Termo de Adesão e Contratação de Serviços (ID 20025629), mas, decorrido um mês, a portabilidade não tinha sido concretizada pela recorrente, que teve de dirigir-se até a loja para tentar a solução do problema. A partir do dia 20/07/2019, a linha deixou de efetuar ligações e operar os demais serviços, notadamente a internet, que ficou indisponível. Constam vários protocolos, na tentativa de resolver o problema, conforme listados na inicial e IDs 20025630/20025632. A própria tela sistêmica juntada pela recorrente (ID 20025645 - p. 9), demonstra a desabilitação de vários serviços, inclusive registrando inadimplência inexistente, aliado ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, a evidenciar a falha na prestação de serviços.
4. Quanto ao dano moral, resta configurado o dever de indenizar, na medida em que o serviço defeituoso prestado pela recorrente impediu a recorrida de utilizar a linha, por impossibilidade de realizar chamadas e os demais serviços, por ausência de internet, necessários para manter a comunicação no trabalho que realiza, de cuidadora de idoso, com problemas visuais, e que lhe sempre lhe cobra o telefone ativo; por não poder se comunicar com os seus parentes próximos, que residem no estado do Maranhão, notadamente com sua mãe, já idosa (ID 20025643); e, ainda, por receio de não poder comunicar-se com o médico, sobre a realização da aguardada cirurgia (ID 20025653). Cabe destacar que a recorrida também teve de ir à loja da recorrente, conforme protocolos, para tentar resolver o problema, sem êxito (teoria do desvio produtivo). Não se olvida, outrossim, da importância e necessidade do funcionamento da linha telefônica para as relações profissionais e pessoais da sociedade moderna. A situação, portanto, refoge ao mero aborrecimento do dia a dia, e configura violação dos direitos da personalidade da autora/recorrida.
5. O quantum, todavia, comporta redução. Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduz-se o valor do dano moral para R$ 1.000,00, que melhor amolda-se ao conceito de justa reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, por dano moral, para o valor de R$ 1.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.